Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Fabíola Tostes Salin e Souza, Alexandre Tostes Salin e Souza, Raphael Tostes Salin e Souza, Mônica Tostes Salin e Souza e Christiane Tostes Salin e Souza em face da decisão que, no curso da execução promovida em seu desfavor pela agravada – Águia Fomento Mercantil Ltda. –, deferira a pesquisa de bens dos agravantes pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud e, em caso de localização de numerário em contas bancárias, determinara a imediata transferência para conta vinculada ao juízo, devendo, desde logo, a importância bloqueada ser convertida em penhora. Almejam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado, para que seja reconhecida a impossibilidade de a penhora alcançar bens de titularidade dos agravantes. Postularam, alfim, a oitiva do Ministério Público, tendo em vista que a primeira agravante é pessoa idosa. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram os agravantes, em suma, que a agravada aviara, originalmente, ação executiva aparelhada por títulos executivos extrajudiciais (cheques) em desfavor de Manoel Maria de Sousa Neto. Observaram que o executado falecera em 30.10.2016, de modo que, como esposa e herdeiros do extinto, passaram a integrar a angularidade passiva da execução. Sustentaram que, regularmente citados, interpuseram embargos à execução, que, conquanto admitidos, não foram recebidos com efeito suspensivo, diante da ausência de garantia do juízo. Destacaram que, “mesmo sem o efeito suspensivo nos Embargos, não faz sentido que a execução continue contra pessoas que são absolutamente ilegítimas para constar naqueles autos[1].” Pontuaram que não mearam nem receberam bens legados pelo falecido, originalmente executado, pois o único bem que possuía é o imóvel localizado na SMPW Quadra 25, Conjunto 01, Lote 06, Casa “D”, Park Way, Distrito Federal, no qual residia o extinto, e, atualmente, constitui a residência da primeira agravante e suas duas filhas, constituindo, portanto, bem de família. Salientaram que o de cujus deixara diversas dívidas inadimplidas, notadamente o IPTU relativo ao imóvel nomeado, contas de água e energia elétrica superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e 153 (cento e cinquenta três) cártulas de cheques vencidas, referentes a prestações de serviços, fornecedores e agiotas. Acresceram que, de conformidade com a última declaração de imposto de renda do extinto, foram declaradas dívidas nominais de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Destacaram que o único patrimônio de titularidade do extinto, originalmente executado, é a metade do imóvel que individualizara, contudo, por se tratar de bem de família, é absolutamente impenhorável. Assinalaram que ainda não propuseram ação de inventário, pois não possuem condições financeiras de arcar com os custos judiciais. Registraram que, de conformidade com a regra albergada no artigo 1.792 do Código Civil, o herdeiro não responde por dívidas superiores às forças da herança e, em consonância com o artigo 1.997 da mesma codificação, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido e ultimada a partilha, as dívidas remanescente do de cujus são transmitidas aos herdeiros, que passam a responder pessoalmente, na proporção da herança recebida e limitada às forças de seu quinhão. Acentuaram que não receberam qualquer legado ou quinhão hereditário passível de execução e, diante da inexistência de patrimônio de titularidade do extinto, à exceção do imóvel de família, deve ser reconhecida a ilegitimidade dos agravantes para figurarem na angularidade passiva da execução. Acresceram que, demais disso, o crédito executado não constitui obrigação solidária e não fora assumida por nenhum dos herdeiros do extinto. Realçaram a ilegitimidade da decisão guerreada, pois que determinara a penhora de patrimônio pessoal dos agravantes. Asseveraram que, não havendo recebido qualquer quinhão hereditário, não podem ser responsabilizados pelo crédito executado. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Fabíola Tostes Salin e Souza, Alexandre Tostes Salin e Souza, Raphael Tostes Salin e Souza, Mônica Tostes Salin e Souza e Christiane Tostes Salin e Souza em face da decisão que, no curso da execução promovida em seu desfavor pela agravada – Águia Fomento Mercantil Ltda. –, deferira a pesquisa de bens dos agravantes pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud e, em caso de localização de numerário em contas bancárias, determinara a imediata transferência para conta vinculada ao juízo, devendo, desde logo, a importância bloqueada ser convertida em penhora. Almejam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado, para que seja reconhecida a impossibilidade de a penhora alcançar bens de titularidade dos agravantes. Postularam, alfim, a oitiva do Ministério Público, tendo em vista que a primeira agravante é pessoa idosa. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, acolhendo o pedido formulado pela agravada, determinara a penhora dos valores encontrados em contas bancárias da titularidade dos agravantes, que, a seu turno, foram inseridos na composição passiva do executivo do qual emergira o provimento como meeira e herdeiros do falecido executado, e, a seu turno, conquanto tenham manejado embargos do devedor, não foram guarnecidos de efeito suspensivo, viabilizando o prosseguimento do trânsito do executivo. Sustentam os agravantes a ilegitimidade da medida, sob o fundamento de que não podem ser responsabilizados pelo débito exequendo, pois, na condição de meeira e sucessores do executado, não receberam qualquer quinhão hereditário, não sobejando possível arcarem com o pagamento de dívida exclusiva do falecido. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldade. Alinhadas essas premissas, volvendo ao caso concreto, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos da ação executiva da qual emergira o provimento arrostado infere-se que a agravada aviara ação de execução[2] em desfavor de Manoel Maria de Sousa Neto, aparelhada por duas cártulas de cheques, almejando forrar-se com a quantia de R$ 3.578,73 (três mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos)[3]. Infere-se, outrossim, que, por ocasião da diligência citatória, fora informado ao oficial de justiça o falecimento do executado[4], ensejando que, por esse motivo, a agravada postulasse a alteração do polo passivo para que nele fossem inseridos os ora agravantes como esposa e herdeiros do extinto[5], o que fora deferido pelo juízo da execução[6]. Os ora agravantes, regularmente citados, compareceram à execução informando terem aviado embargos do devedor no ambiente do processo no 0733566-60.2019.8.07.0001[7]. Por necessário, registre-se que, como causa de pedir, alinharam os agravantes ao aviarem a ação incidental de embargos do devedor, em suma, (i) a ilegitimidade ativa ad causam da ora agravada, pois os cheques foram emitidos em favor de outra sociedade empresária; (ii) a esposa e os herdeiros do extinto não podem ser responsabilizados pelo pagamento do crédito executado, tendo em vista que não receberam qualquer legado ou quinhão hereditário passível de execução, (iii) que o único patrimônio de titularidade do extinto, originalmente executado, é a metade do imóvel em que residia, contudo, por se tratar de bem de família, é absolutamente impenhorável; e (iv) de inexigibilidade dos cheques que aparelham a execução relativas a data e ao endosso. Assinale-se que duas das alegações aduzidas se contradizem, pois sustentaram que o falecido não legara nenhum patrimônio e, em seguida, disseram que o imóvel legado seria impenhorável. Alinhado esse registro, retornando à analise dos autos da ação executiva, infere-se que, transcorrido o prazo para os ora agravantes realizarem o pagamento espontâneo do débito, e a despeito dos embargos manejados, fora proferida decisão intimando a ora agravada a indicar bens passíveis de penhora[8]. Postulara a agravada, destarte, a realização de pesquisas pelo Juízo, em especial via do sistema Bacenjud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente aos agravantes[9]. Os agravantes, de sua vez, formularam manifestação[10] postulando a suspensão da prática de atos de constrição patrimonial, sob o argumento de que a esposa e os herdeiros do extinto não podem ser responsabilizados pelo crédito executado, tendo em vista que não receberam qualquer legado ou quinhão hereditário passível de execução e, outrossim, que o único patrimônio de titularidade do extinto, originalmente executado, é a metade do imóvel em que residia, contudo, por se tratar de bem de família, é absolutamente impenhorável. Ato contínuo, o juízo executivo nada provera quanto a manifestação formulada pelos agravantes e determinara que fossem coligidos aos autos a planilha atualizada do crédito executado, como se infere do abaixo reproduzido[11], in verbis: “Nada a prover quanto à petição de ID 55616085, uma vez que suscita matéria afeta aos embargos à execução e, por conseguinte, incabível nos presentes autos. Para análise do pedido de ID 55574693, traga o exequente aos autos planilha atualizada do débito, em 5 dias.” Afere-se, demais disso, que a agravada colacionara planilha atualizada do crédito executado no valor de R$ 5.778,67 (cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos)[12], advindo, em seguida, o provimento arrostado[13], que deferira a pesquisa de bens da titularidade dos agravantes via dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud e, em caso de localização de numerário em contas bancárias, determinara a imediata transferência para conta vinculada ao juízo, devendo, desde logo, a importância bloqueada ser convertida em penhora, nos termos abaixo reproduzido, in verbis: “Defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Salienta-se que a pesquisa via sistema ERIDF só será admitida se a parte for beneficiaria de justiça gratuita. Isso porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. Observe-se o valor atualizado do débito (ID 59509131 – R$ 5.778,67). No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Ainda, o pedido de ID 55574693, eis que as instituições NU Pagamentos defiro parcialmente (NUBANK), Banco Original S/A, Banco INTER e XP Investimentos CCTVM S/A já integram o sistema BACENJUD. Oficiem-se às demais Fintech’s indicadas pelo credor e relacionadas abaixo, as quais não estão abrangidas pelo sistema BACENJUD, determinando que procedam ao bloqueio de eventuais valores, créditos, investimentos e outros direitos do executado FABIOLA TOSTES SALIN E SOUZA (127.015.801-53); ALEXANDRE TOSTES SALIN E SOUZA (689.997.201-87); RAPHAEL TOSTES SALIN E SOUZA (689.997.121-68); MONIKA TOSTES SALIN E SOUZA (721.452.421-04); CHRISTIANE TOSTES SALIN E SOUZA (022.338.451-88); RAPHAEL TOSTES SALIN E SOUZA (689.997.121-68); , até o limite do débito R$ 5.778,67 - ID 59509131, informando, no prazo de 15 dias, o cumprimento da presente ordem e eventual saldo que tenha sido encontrado. Bloqueada qualquer quantia, o valor deverá ser depositado em conta judicial vinculada a este processo e Juízo, cujos dados deverão ser imediatamente informados pela instituição financeira. Em caso de bloqueio e/ou informação de saldo existente, fica o mesmo desde logo convertido em penhora. Havendo excesso de penhora, deverão os autos virem conclusos imediatamente para correção. Da penhora, a parte executada fica desde logo intimada, por meio de seu advogado ou, não tendo, deverá sê-lo pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO. Encaminhem-na via postal. Lista de fintech’s para intimação e cumprimento da presente decisão: WARREN BRASIL: Av. Osvaldo Aranha, 720 - Bom Fim, Porto Alegre - RS, CEP: 90035-190; NEXOOS: R. Cláudio Soares, 72 - Pinheiros, São Paulo - SP, CEP: 05422-030; CLEAR CORRETORA: Av. Chedid Jafet, 75 – Torre Sul, Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP: 04551-060 Dos resultados informando a existência de veículos ou penhora parcial de ativos financeiros, o exequente deverá ser intimado, a fim de que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC. Tal disposição legal encontra semelhança com o disposto no art. 40 da Lei no6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, inspirada no entendimento de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria encarregada da execuçãodas respectivas dívidas fiscais. Tal entendimento decorre da aplicação do princípio da duração razoável do processo e da não eternização de ações em curso. Assim, tal qual estabelecido na Lei de Execuções Fiscais, com o Novo Código de Processo Civil buscou-se regulamentar as execuções de títulos extrajudiciais segundo uma lógica visando a dar cabo dos feitos executivos com pouca ou nenhuma probabilidade de êxito, estabelecendo-se um prazo para que fossem localizados bens sobre os quais pudessem recair a penhora. De acordo com o Recurso Repetitivo (Resp. 1340553/RS) de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado pela Primeira Seção do STJ, ‘...3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEIF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘[...]o juiz suspenderá [...]’). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. [....] Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege’. Firmou-se, então, a seguinte tese para efeitos do art. 1.036 do CPC/15, in verbis: ‘4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução [...]4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato [...]’ Diante das similitudes dos procedimentos e o texto legal, o entendimento firmado pelo colendo STJ deve ser adotado nas execuções de títulos extrajudiciais, no sentido de que o prazo de um ano de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data da ciência da parte exequente a respeito da inexistência de bens penhoráveis e, havendo ou não pronunciamento judicial sobre a suspensão, findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Portanto, repisa-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Intimem-se.” Historiado os fatos e atos havidos durante o curso da execução, fica patente que as alegações formuladas pelo ora agravantes, nessa sede recursal, já foram formuladas no ambiente dos embargos do devedor que manejam, consoante anotado pelo juiz da execução. Desse modo, considerando que o arguido não fora ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da execução, que, ao revés, assentara que a matéria aduzida é afeta à ação incidental de embargos do devedor, não sobeja possível se conhecer das questões formuladas no vertente agravo, que carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular Com efeito, conforme pontuado, a matéria ora aduzida fora agitada como causa de pedir na ação de embargos do devedor manejada pelos agravantes. Conquanto a ação incidental que interpuseram tenha sido admitida, não fora guarnecida com efeito suspensivo, diante da ausência de garantia do juízo. Desse modo, não obtido o efeito suspensivo almejado ao serem aviados embargos do devedor, o que perseguem os agravantes, em suma, é transportar para o ambiente do presente agravo de instrumento a discussão que encerra matéria concernente à causa de pedir deduzida na lide incidental, pertinente à impossibilidade de serem responsabilizados pelo débito exequendo. Ou seja, pretendem não somente renovar o que já ventilaram como resolver o que formularam nos embargos no ambiente recursal, ausente, pois, decisão preambular sobre o defendido. Sob essa ótica, afigura-se inviável que as arguições ora formuladas pelos agravantes sejam examinadas na via recursal do agravo de instrumento, porquanto não subsiste, conforme se infere dos autos da ação executiva, qualquer decisão resolvendo a matéria ora suscitada, e nem poderia, pois já formulada como causa de pedir dos embargos anteriormente manejados. O exame do aduzido implicaria, na via do recurso, inovação recursal e supressão de instância, pois ainda não resolvida pelo juízo originário. Ensejaria, ademais, vulneração à preclusão consumativa que se aperfeiçoara, pois, optando os agravantes por aviarem embargos do devedor, já não lhes é lícito renovar os mesmos argumentos e pedido no ambiente recursal, pois consumaram o direito de defesa que os assiste ao formularem aludida lide incidental. Ademais, conforme relatado, o juízo executivo nada provera sobre as alegações ora formuladas, porquanto assentara que aludida matéria deve ser objeto de análise em sede de embargos à execução, o que se afigura indene. Há que ser salientado, outrossim, que, a par da inexistência de resolução do ora arguido pelos agravantes pelo juiz da execução, o que almejam os agravantes, de qualquer forma, é a obtenção do efeito suspensivo que postularam ao aviar os embargos por via anômala, o que não sobeja possível. Ora, se consumaram o direito de defesa que os assiste ao aviarem os embargos, não tendo sido guarnecidos de efeito suspensivo, a execução deve prosseguir, não podendo renovar o ventilado ou perseguirem o efeito negado por via transversal. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão que não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelos agravantes. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15503624 - Pág. 3 (fl. 05). [2] - ID Num. 8952290 - Pág. 1/2 (fls. 5/6) – execução no 0721756-59.2017.8.07.0001. [3] - ID Num. Num. 8952336 - Pág. 1/2 (15/16) – execução no 0721756-59.2017.8.07.0001. [4] - ID Num. 9959859 - Pág. 1 (fl. 22) – execução no 0721756-59.2017.8.07.0001. [5] - ID Num. 10360052 - Pág. 1/2 (fls. 25/26) – execução no 0721756-59.2017.8.07.0001. [6] - ID Num. 13276953 – Pág. 1 (fl. 35) – execução no 0721756-59.2017.8.07.0001. [7] - ID Num. 48828722 - Pág. 1/2 (fls. 94/65) – execução no 0721756-59.2017.8.07.0001. [8] - ID Num. 54926242 - Pág.1 (fl. 107) – execução no 0721756-59.2017.8.07.0001. [9] - ID Num. 55574693 - Pág. 1 (fls. 109) – execução no 0721756-59.2017.8.07.0001. [10] - ID Num. 55616085 - Pág. 1/3 (fls. 113/115) – execução no 0721756-59.2017.8.07.0001. [11] - ID Num. 59114548 - Pág. 1 (fl. 117) – execução no 0721756-59.2017.8.07.0001. [12] - ID Num. 59509130 - Pág. 1 (fl. 118) – execução no 0721756-59.2017.8.07.0001. [13] - ID Num. 60754002 - Pág.1/2 (fls. 122/123) – execução no 0721756-59.2017.8.07.0001.